Tribunal: STF
Processo: RE 424837
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPEDIMENTO. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE INATIVOS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 



     2. O Supremo Tribunal Federal considera legítima a exigência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas, quando a respectiva cobrança se referir a período anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.